Tribunal: TJDFT
Processo: 0004809-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004809-86.2018.8.07.0016 RECORRENTE: OLIVON COELHO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO PENAL MILITAR. TORTURA. OMISSÃO. LEI 9.455/1997. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PERDA DO CARGO. EFEITO AUTOMÁTICO. 1. "As disposições enumeradas no art. 226, CPP, tratam-se de meras recomendações e não uma exigência legal. Eventual inobservância de qualquer delas em autos de reconhecimento de pessoa por fotografia realizados na delegacia não torna a prova ilícita, sobretudo quando ratificada em Juízo" (Acórdão n.1183983, 20171010052675APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL) 2. Quando a pena não se mostrar proporcional ao crime pelo qual o réu foi condenado, a individualização da pena deve ser refeita em grau de recurso. 3. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a prática do crime de tortura, de acordo com a legislação especial aplicável a este delito, a perda do cargo público é efeito automático e obrigatório da condenação" (REsp 1762112/MT, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 1o/10/2019). O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput, 226, inciso II, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, arguindo a nulidade do reconhecimento fotográfico levado a efeito na sede inquisitorial, sem a observância dos requisitos legais estabelecidos para a validade do ato; b) artigos 315, §2o, incisos I, III e IV, e 619, ambos do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional, inclusive porque a turma julgadora lançou mão de fundamentação per relationem. No aspecto, cita julgados do STJ, com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigos 155, caput, 156, 158, 158-B, incisos I a X, 175, todos do CPP, sustentando que sua condenação tem lastro em prova não repetível, incompleta e não conclusiva, pois no laudo pericial não foram analisados os instrumentos utilizados por outros policiais. Argumenta, ainda, que a acusação não se desincumbiu do seu ônus probatório e que “as falhas in procedendo ocorridas ao longo da instrução” impossibilitaram à defesa o rastreamento do vestígio, conforme previsão legal; d) artigos 59 do Código Penal, e 81, §1o, do Código Penal Militar, sob o argumento de que o colegiado deixou de apreciar as teses de que as circunstâncias do crime não merecem valoração negativa, porquanto não refogem às elementares do delito que se lhe imputa, e que a causa de diminuição de pena haveria de ser aplicada no seu grau máximo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 157, caput, 226, inciso II, e 654, inciso IV, todos do CPP, porquanto o entendimento perfilhado no acórdão recorrido foi o seguinte, verbis: “Como se observa, mesmo que tal regramento não tivesse sido observado, ainda assim, não haveria prejuízo para a d. defesa do acusado, uma vez que o reconhecimento realizado seria objeto de chancela posterior pelas provas a serem produzidas em Juízo, em observância do contraditório e à ampla defesa. Se não bastasse isso, conforme se verifica do reconhecimento realizado por meio de fotos, na delegacia, outros elementos de prova, inclusive as oficiais da polícia, apresentam o acusado como sendo componente da equipe que abordou JOÃO PAULO” (ID 28853923 - Pág. 6) Com efeito, o entendimento suso transcrito encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório” 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1903858/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/12/2021) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA EM JUÍZO. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS ROBUSTAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ (HC n. 598.886, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020), não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. 3. Na hipótese, a situação trazida nos autos apresenta particularidades que autorizam a distinção com a nova orientação desta Corte Superior a respeito do reconhecimento pessoal e fotográfico, porquanto, além de os objetos e da arma do roubo terem sido encontradas com o réu, o reconhecimento da vítima ocorreu no mesmo dia do fato criminoso, sendo ratificado em juízo pouco tempo depois, oportunidades nas quais a vítima apontou, com riqueza de detalhes, ser o réu o autor do delito, o que enfraquece a tese defensiva de que tenha havido falhas e equívocos advindos da memória humana (falsa memória). 4. Ressalta-se que, nesse panorama, é inviável a alteração, em sede de habeas corpus, da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, visto que não é possível o exame aprofundado dos elementos de prova produzidos na investigação, ou ação penal correspondente, para fins de afastar os indícios de autoria aferidos nas instâncias de origem. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 01/6/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao indicado malferimento aos artigos 315, § 2o, incisos I, III e IV, e 619, ambos do CPP, bem assim em relação ao suposto dissenso interpretativo. Isso porque o STJ já assentou que “Não há falar em violação dos arts. 315, §2°, IV e V, 619 e 620 do CPP; e 489, §1°, IV e V, do CPC, porquanto o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional” (AgRg no REsp 1875692/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 4/11/2021). Ademais, quanto à utilização da técnica da fundamentação per relattionem o entendimento que promana da Corte Superior é o de que “A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir” (AgRg no AREsp 2001327/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/2/2022). Incide, portanto, também no tópico ora em análise, o óbice decorrente do enunciado 83 da Súmula do STJ. Igualmente, descabe transitar o recurso quanto à indicada afronta aos artigos 155, caput, 156, 158, 158-B, incisos I a X, 175, todos do CPP, 59, do CP e 81, § 1o, do CPM. A conclusão do acórdão, quanto à autoria do crime imputado ao ora recorrente, bem assim, no que tange à dosimetria da pena, tem lastro nos seguintes fundamentos que, em parte, se transcreve, verbis: “Dentre os elementos angariados ao longo da persecução penal, contribuem para conferir, em parte, suporte à tese sustentada pela d. acusação, quanto à materialidade e a autoria, conforme o Laudo de Exame de Corpo de Delito 18.210/14 (ID 18013568) e o respectivo Aditamento ao Laudo, o Histórico de posições da viatura, via GPS (ID 18013567), a Nota Técnica do Ministério Público DIINT 795 (ID 18013584) e, ainda, os depoimentos colhidos ao longo da persecução penal. No ponto, os depoimentos da vítima e das testemunhas dão suporte à parte condenatória da sentença, referente à omissão perpetrada pelo acusado/apelante (...) Verifica-se que os dados informados pela vítima estão em consonância com os dados constantes no Histórico de posições da viatura, via GPS (ID 18013567), e também na Nota Técnica do Ministério Público DIINT 795 (ID 18013584). A este respeito, tem-se que a viatura transitou, em horários compatíveis, nas proximidades da QNR 05, de Ceilândia, onde a vítima residia e se dirigiu a um campo de futebol de terra batida, conforme se extrai da consulta das coordenadas informadas, -15.793984413, -48.161293030, entre as 18h34min11ss e 18h48min52ss do dia 03/05/2014, no sítio do Google Maps® (...)A partir de todo o acervo probatório acima transcrito, é possível extrair que a vítima JOÃO PAULO foi agredida em três momentos em que esteve detido, ilegalmente, pela equipe policial, durante o período de aproximadamente 5 horas, até ser levado para a Delegacia. Conclui-se, ainda, pelas declarações prestadas pela vítima e de seu primo YAN, que OLIVON COELHO DOS SANTOS não foi responsável direto pelas agressões sofridas por JOÃO, embora estivesse compondo a equipe que praticou as ofensas (...) Importa relembrar que a apuração destes autos, de mais mais, refere-se propriamente à omissão imputada ao acusado OLIVON, e não sobre eventual agressão por ele praticada. Assim, não se põe em relevo e não se revela plausível exigir da vítima conhecimento preciso sobre qual instrumento teria sido utilizado e em qual momento (...)Na primeira etapa da dosimetria, de fato, conforme considerações apresentadas pelo ilustre Ministério Público, o tempo ao qual a vítima esteve submetida à equipe extrapolou a configuração do tipo penal. Conforme exposto pela ilustrada Procuradoria de Justiça, em seu douto parecer, é sabido que o crime de tortura pode ocorrer de forma relativa célere, embora venha a produzir intenso sofrimento (...) Tratando-se de cargo integrante da segurança pública, a reprovabilidade supera a do agente público sem tal função específica, razão pela qual aumento a pena em sua fração máxima” (ID 28853923). Com efeito, para que a Corte Superior pudesse apreciar as teses agitadas no recurso, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029